Tribunal: TCU
Processo: 016.248/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Decisões judiciais. Planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria do sr. Luís Antônio Gonçalves de Oliveira; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado, em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Luís Antônio Gonçalves de Oliveira no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. determinar à Sefip que verifique a ocorrência de pagamentos da rubrica " 01639-DECISAO JUD TRAN JUG IS/PSS-PE (Decisão judicial - PSS) - Decisão judicial (Anexo "Seção Judiciária de Rondônia 1a Vara") " para outros servidores inativos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em especial daqueles vinculados ao Departamento da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, no estado de Rondônia.